Tribunal: TJMT
Processo: 1016682-69.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016682-69.2019.8.11.0000
RECORRENTE: AVELINO VILSON SOLANO
RECORRIDO: DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AVELINO VILSON SOLANO com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 36189456):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – SACAS DE SOJA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DA FALTA DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – VÍCIO PERFEITAMENTE SANÁVEL - PENHORA DE BENS DIVERSOS DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – AUSÊNCIA DE CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
“O fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, (...) mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso, tendo em vista que a recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado” (STJ – 4a Turma – REsp 595.768/PB – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 09/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 375).” (N.U 0000501-66.2007.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)
Na execução para entrega de coisa incerta, se não encontrado o produto oferecido na Cédula de Produto Rural, é indispensável a “a prévia apuração do quantum, por estimativa do credor ou por arbitramento. Sem essa liquidação, fica inviável a conversão automática da execução para entrega da coisa em execução por quantia certa, mormente pelo fato que a execução carecerá de pressuposto específico, a saber, a liquidez.” (N.U 1001113-33.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)” (Ap no 1016682-69.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, DJ 22/04/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 41590471, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 48825482.
A parte Recorrente aduz que foram violados os artigos 320, 783 e 798 do CPC, ao argumento de que , tratando-se de execução de título cambial, cuja característica básica é a circulação, a posse da cártula original é requisito para a propositura da demanda executiva, não podendo ser presumida sua “não circulação” por simples afirmação da parte recorrente.
Recurso tempestivo (ID 50582977).
Contrarrazões (ID 53618463).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que foram violados os artigos 320, 783 e 798 do CPC, ao argumento de que , tratando-se de execução de título cambial, cuja característica básica é a circulação, a posse da cártula original é requisito para a propositura da demanda executiva, não podendo ser presumida sua “não circulação” por simples afirmação da parte recorrente.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EM MOMENTO POSTERIOR. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, porquanto a questão relativa à ausência do original dos títulos executivos foi apreciada pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente.
2. O fato de a inicial não estar instruída com os originais dos títulos executivos extrajudiciais não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza.
3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da natureza do título que amparou a execução promovida pela instituição financeira e dos seus requisitos - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1090679/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV